Tribunal: TJMT
Processo: 1004984-62.2018.8.11.0045
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004984-62.2018.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSARIA DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PUBLICA – MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL – INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL – APURAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES E CARÊNCIAS NA COMPOSIÇÃO DE SERVIDORES, VIATURAS, ARMAMENTOS E EQUIPAMENTOS DA DELEGACIA DE POLICIA JUDICIÁRIA CIVIL – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO NA SEARA ADMINISTRATIVA – DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA RATIFICADA.

1.

A
presente Ação Civil Pública encontra-se amparada nas informações constantes no Inquérito Civil nº 20/2012 (Simp: 009217-001/2012) instaurado para apurar irregularidades e carências na composição de servidores, viaturas, armamentos e equipamentos na Delegacia de Polícia Judiciaria Civil e na 13º Companhia Independente de Policia Militar, situadas neste Município de Lucas do Rio Verde.

2. [...] ao Poder Judiciário cabe à fiscalização do controle jurisdicional dos atos administrativos restringindo-se apenas a observância aos princípios Constitucionais. (...) Ora, se não há qualquer ilegalidade patente no ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a regra" (STJ, REsp 1.676.544/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2017)” [...].

3.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da “Ação Civil Pública” ajuizada pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença julgou improcedente o pedido inicial, com fulcro no artigo 481, inciso I, do CPC.

O ato sentencial foi proferido em 12.01.2022 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes.

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário,
nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.108.542/SC.

A Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer opinou pela ratificação da sentença (id. 144602679).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da “Ação Civil Pública” ajuizada pelo MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO.

A
presente Ação Civil Pública encontra-se amparada nas informações constantes no Inquérito Civil nº 20/2012 (Simp: 009217-001/2012) instaurado para apurar irregularidades e carências na composição de servidores, viaturas, armamentos e equipamentos na Delegacia de Polícia Judiciaria Civil e na 13º Companhia Independente de Policia Militar, situadas neste Município de Lucas do Rio Verde.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação originária foi colocado nos seguintes termos:

“[...]3) O deferimento da tutela de urgência, em caráter liminar, inaudita altera pars (sem a oitiva da parte contrária), de medida liminar antecipatória da tutela jurisdicional, para que o requerido promova à lotação, na sede da Polícia Judiciária Civil de Lucas do Rio Verde, de mais 02 (dois) Delegados de Polícia, mais 06 (seis) escrivães e mais 10 (dez) investigadores e na disponibilização de mais 03 (três) viaturas oficiais, bem como equipamentos consistentes em mais 13 (treze) computadores em razão do aumento de efetivos para a Delegacia de Polícia Municipal, em prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos moldes do artigo 11 da Lei supramencionada, além de outras medidas coercitivas necessárias;

4) A citação do requerido Estado de Mato Grosso, na pessoa de seu Governador, na forma da lei, para que, querendo, no prazo legal, apresente resposta à presente ação, sob pena de revelia, bem como para acompanhá-la em todos os seus ulteriores termos;

5) Ao final, a condenação do requerido na obrigação de fazer consistente na lotação de mais 02 (dois) Delegados de polícia, 06 (seis) escrivães e 10 (dez) investigadores e na disponibilização de 03 (três) viaturas oficiais, bem como equipamentos consistentes em 13 (treze) computadores em razão do aumento de efetivos para a Delegacia de Polícia Municipal, no prazo de 120 (cento e vinte dias), confirmando-se a liminar deferida. (id. 142655758).

O pedido liminar foi indeferido (id. 142656776).

Houve a apresentação de contestação pelo Estado de Mato Grosso (id. 142655779).

O ato sentencial foi baixado em 12.01.2022, desacolhendo a pretensão do Autor, o qual transcrevo trecho pertinente:

“[...]
O Estado de Mato Grosso fundamenta sua defesa no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário intervir na função típica do Poder Executivo, pois intervir na gestão administrativa de atuação de políticas públicas de segurança implicaria invasão à competência constitucional do Poder Executivo, violando, assim, o princípio da separação dos poderes
. Todavia não é esse o entendimento deste Juízo, sendo certo que a separação de poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, na medida em que as funções estatais complementam-se e limitam-se umas às outras, com observância do sistema de freios e contrapesos, visando a realização do bem comum. Cumpre ressaltar que o direito à segurança apresenta-se como princípio de direito fundamental pela Constituição Federal de 1988. E assim, tendo o constituinte previsto o direito à segurança no rol dos direitos fundamentais sociais, garantiu a tais direitos a aplicação imediata e eficácia plena, ou seja, não dependem de outra norma infraconstitucional para serem aplicados e respeitados. Conforme a Constituição Federal dispõe, em seu art. 6º, são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Destaca-se que o tema tem tratamento específico no artigo 144 da Constituição Federal de 1988, o texto dispõe que a segurança pública é “dever do Estado”. Art. 144 ­ A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: I- polícia federal; II- polícia rodoviária federal; III- polícia ferroviária federal; IV- polícias civis; V- policiais militares e corpos de bombeiros militares.
(...) §4º Às policias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.” Ademais, conforme o art. 5°, §1°, da Constituição da República, os direitos fundamentais têm aplicabilidade imediata, dito isto, se vislumbra que, quando um Ente responsável por resguardar os direitos sociais fundamentais é objetivamente omisso, deverá ser adotada outras medidas para a adequada positivação desses direitos, e uma delas é através da judicialização de políticas públicas.
No caso em tela, entretanto, entendo que a medida pleiteada pelo Ministério Público transcende os limites da atribuição jurisdicional, implicando invasão à seara administrativa, consoante passo a analisar. No caso dos autos, é fato público e notório o aumento exponencial de registros de ocorrências criminosas durante referidos anos assim como o aumento considerável do número de habitantes, circunstâncias essas que ensejam insegurança e intranquilidade. Entretanto, muito embora haja uma carência de efetivo na Delegacia de Polícia Civil do Município de Lucas do Rio Verde/MT, tal não destoa da situação vivida pela maciça maioria dos Municípios do Brasil e somente se justificaria respectiva intervenção nesta área, caso a insegurança pública fosse tamanha que estivesse resultando em manifesta ofensa aos direitos fundamentais do cidadão, o que, no caso concreto, não restou comprovado. Com relação à carência de escrivães e investigadores de polícia, este Juízo não tem parâmetros técnicos para aferição do quadro ideal, não se desincumbindo o Ministério Público do ônus probatório que lhe cabia, de demonstrar qual o quantitativo adequado de servidores por número de habitantes, respaldando esta informação em estudos científicos a respeito, o que não houve na espécie.
Outrossim, em observância aos princípios da indisponibilidade e supremacia do interesse público, a compra de viaturas e computadores teria que atender ao devido processo licitatório, o que demanda mais tempo do que já ocorrera no decurso da demanda, e a contratação de pessoal precisaria ser precedida de concurso público (inciso II do art. 37 da CF), se atentando à necessidade de prestação de serviço de todo o Estado. Portanto, embora se vislumbre a necessidade da lotação de mais servidores a fim de se fornecer atendimento mais adequado à população, tal situação não é exclusiva deste Município, razão pela qual não pode o judiciário intervir no mérito administrativo e privilegiar uma unidade policial em detrimento de tantas outras espalhadas pelo Estado, o que seria uma afronta ao princípio da isonomia. Ademais, ressalta-se, por ora, que a presente demanda foi ajuizada em 2018, sendo que atualmente, se delongando o presente feito até o momento, infere-se que a atual unidade encontra-se com 2 (dois) delegados, 8 (oito) escrivães e 16 (dezesseis) investigadores. Diante do exposto, julgo totalmente improcedentes os pedidos, com fulcro no artigo 481, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios. Sentença sujeita a reexame necessário, nos termos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp 1.108.542/SC.
(id. 142655788).

A sentença merece ser ratificada.

Isso porque
, não se admite ao Poder Judiciário interferir na forma de execução de políticas públicas voltadas à implementação do direito fundamental à segurança, salvo se verificada ilegalidade que justifique sua intervenção.

O Magistrado singular decidiu que “
No caso dos autos, é fato público e notório o aumento exponencial de registros de ocorrências criminosas durante referidos anos assim como o aumento considerável do número de habitantes, circunstâncias essas que ensejam insegurança e intranquilidade. Entretanto, muito embora haja uma carência de efetivo na Delegacia de Polícia Civil do Município de Lucas do Rio Verde/MT, tal não destoa da situação vivida pela maciça maioria dos Municípios do Brasil e somente se justificaria respectiva intervenção nesta área, caso a insegurança pública fosse tamanha que estivesse resultando em manifesta ofensa aos direitos fundamentais do cidadão, o que, no caso concreto, não restou comprovado. Com relação à carência de escrivães e investigadores de polícia, este Juízo não tem parâmetros técnicos para aferição do quadro ideal, não se desincumbindo o Ministério Público do ônus probatório que lhe cabia, de demonstrar qual o quantitativo adequado de servidores por número de habitantes, respaldando esta informação em estudos científicos a respeito, o que não houve na espécie” Sic.

Nesse aspecto, acompanho o parecer da Procuradoria Geral de Justiça que manifestou pela ratificação da sentença:

“[...]A demanda visava salvaguardar o direito à segurança pública ancorado constitucionalmente nos artigos 6º e 144º, nesses termos: Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Art. 144º A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: Inobstante os argumentos autorais, ainda que a prestação do serviço de segurança pública não seja o esperado por carência de efetivo humano e estrutura material, para contemplar o postulado, necessário o emprego de recursos públicos, o que indene de dúvidas causará impacto no orçamento.
Ademais, trata-se de ato discricionário do gestor, pois como citado alhures, ainda que a prestação do serviço de segurança não seja o adequado e esperado, não resta caracterizada a omissão inescusável.
Ante o exposto, manifesto-me pela ratificação da sentença. (id. 144602679)”.

Dessa forma, é o posicionamento:

[...] III. "Em inúmeros julgados, o Superior Tribunal de Justiça afirma que não cabe ao Judiciário interferir em atos discricionários da Administração Pública. Ademais, os atos discricionários, por sua vez, possuem certa liberdade de escolha. Assim, o agente público ao praticar um ato discricionário possui certa liberdade dentro dos limites da lei, quanto à valoração dos motivos e à escolha do objeto, segundo os seus critérios de oportunidade e conveniência administrativas. (...) ao Poder Judiciário cabe à fiscalização do controle jurisdicional dos atos administrativos restringindo-se apenas a observância aos princípios Constitucionais. (...) Ora, se não há qualquer ilegalidade patente no ato administrativo atacado, a improcedência da ação é a regra" (STJ, REsp 1.676.544/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/10/2017)” [...].

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESIGNAÇÃO DE DELEGADO DE POLÍCIA, INVESTIGADORES E ESCRIVÃES PARA O MUNICÍPIO DE COLÍDER – DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA PÚBLICA – QUADRO DE SERVIDORES INSUFICIENTE PARA O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO LOCAL – OMISSÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÃO CONFIGURAÇÃO – REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE INVESTIGADORES E ESCRIVÃES, NO DECORRER DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO – OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS DOS ARTIGOS 20 E 21, AMBOS DA LINDB – CRISE FINANCEIRA NO ESTADO – IMPACTO NO ORÇAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que durante a tramitação da Ação Civil Pública, o Estado de Mato Grosso realizou o concurso público para o provimento de cargos públicos de delegado, bem como, atualmente, o quadro de investigadores e escrivães da Delegacia Civil do Município de Colíder aumentou, conclui-se que a suposta omissão, por parte do ente público, não está caracterizada, de modo a justificar a intervenção do Poder Judiciário na administração daquele órgão, especialmente em razão do impacto orçamentário que ocasionará. (N.U 0001258-50.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020)”.

Feitas estas considerações,
RATIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022